Tribunal: TJDFT
Processo: 0734630-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734630-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ROMEU SCARIOLI JUNIOR, ROMEU SCARIOLI RECORRIDO: SERGIO MOURAO CORREA LIMA D E S P A C H O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ROMEU SCARIOLI JÚNIOR e ROMEU SCARIOLI em face da decisão que rejeitou a queixa-crime proposta pelos recorrentes em relação ao crime de calúnia. Intimados da inclusão do feito na pauta de julgamento na 11a Sessão Ordinária por Videoconferência da 2a Turma Criminal, os recorrentes peticionam requerendo a realização de sustentação oral (ID n.o 34159889). Defiro o pedido. Anote-se o pedido de sustentação oral. I. Brasília/DF, 6 de abril de 2022 10:47:45. ROBSON BARBOSA Desembargador